Tribunal: CARF
Processo: 13884.000086/96-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2024-01-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.000086/96-58
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.372 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/1995 a 31/05/1996
DCTF.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
DESNECESSIDADE.
DÉBITO
INDEVIDAMENTE
COMPENSADO.
COBRANÇA
SOMENTE
APÓS
ENCERRADO
O
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
A DCTF constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para
exigência do crédito tributário (Decreto-lei no 2.124/84), o que dispensa o
lançamento de ofício, que só foi exigido pelo art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35/2001 até que a Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no
10.833/2003, no seu art. 18, limitou o lançamento à imposição de multa isolada
sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida, em
determinadas hipóteses.
Os débitos decorrentes da compensação indevida na DCTF serão comunicados
à Procuradoria da Fazenda Nacional, para fins de inscrição como Dívida Ativa
da União, trinta dias após a ciência da decisão definitiva na esfera
administrativa que manteve o indeferimento, possibilitando, assim, o pleno
exercício do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos,
em dar-lhe provimento, determinando o retorno dos autos à Turma a quo para o julgamento do
recurso, ultrapassado o debate sobre a decadência, que foi suscitada de ofício no acórdão
Recorrido

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocada), Cynthia Elena de
Campos (suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000086/96-58
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.372 - CSRF/3a Turma
Processo no 13884.000086/96-58

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 469/481) contra o Acórdão no 3402-008.049, proferido pela 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 454/467), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 03/03/1989 a 13/10/1995
COMPENSAÇÃO EM DCTF. NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Os valores indevidamente compensados nas DCTFs transmitidas entre janeiro/1996 e
dezembro/1997 deveriam ser constituídos pelo fisco por meio de Auto de Infração para
a devida cobrança, como expressamente exigido pelo mencionado art. 90 da Medida
Provisória no 2.158/2001, o que não foi feito no presente processo.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR REFERENTE AOS VALORES
COBRADOS.
Quando da elaboração do Parecer SAORT e do denominado “Despacho Decisório”, em
2006, já estava consumada a decadência do direito do fisco de lançar, vez que os valores
referentes aos fatos geradores de dezembro/1995 a maio/1996 foram declarados em
DCTF entre janeiro/1996 e dezembro/1997, com fulcro seja no art. 150, § 4o do CTN,
seja no art. 173, I, do CTN.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
A decadência se apresenta como uma questão prejudicial de mérito, relacionada às
condições da ação, que se apresenta como uma matéria de ordem pública, passível de
ser conhecida de ofício pelo julgador administrativo em qualquer fase do processo e em
qualquer grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes (art. 485, § 3o,
do CPC/2015).
Foram vencidos três Conselheiros que davam parcial provimento para anular o
Despacho da DRJ/Campinas (fls. 184) que devolveu o Processo à DRF/São José dos Campos,
sem julgar a Manifestação de Inconformidade, determinando o retorno para julgamento de
primeira instância.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 502/507), a PGFN
defende que a DCTF constitui confissão de dívida do débito, em sua integralidade (não somente
do saldo a pagar e incluindo os valores compensados), nos termos do art. 5o do Decreto-lei no
2.124/84, o que constitui o crédito tributário, dispensando o lançamento de ofício, pelo que não
há que se falar em decadência.
Assevera ainda que "A única restrição que o ordenamento faz com relação às
compensações tidas por indevidas é que a inscrição em Dívida Ativa da União ocorra apenas 30
(trinta) dias após a conclusão de procedimento administrativo, em que seja oportunizado ao
contribuinte o contraditório e a ampla defesa, o que nos autos encontra-se plenamente
obedecido".
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 515/520), alegando que “a
divergência apontada pela Recorrente é irrelevante para reforma do julgado", pois, tendo sido o
Despacho Decisório denegatório emitido somente em 16/02/2006, já havia se operado a
homologação tácita das compensações apresentadas em 1996 e 1997, conforme art. 74, § 4o, da
Lei no 9.430/96.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.372 - CSRF/3a Turma
Processo no 13884.000086/96-58

É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Quanto ao conhecimento, o Acórdão paradigma, no 2101-00.104, de
07/05/2009, não foi reformado e a divergência é patente, na própria ementa (f. 482):
Período de apuração: 11/03/2003 a 20/03/2003
(...)
DCTF E DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DÉBITO COMPENSADO
INDEVIDAMENTE. MP 2.158-35/2001, ART. 90. DERROGAÇÃO PARCIAL. LEI
No 210.833/2003, ART. 18. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE.
A DCOMP apresentada a partir de 31/10/2003, data da publicação da MP no 135/2003,
que incluiu o § 6o no art. 74 da Lei no 9.430/1996, constitui confissão de dívida.
A DCTF constitui confissão de dívida da totalidade do débito declarado,
independentemente de este estar ou não vinculado à compensação, seja ela certa ou
indevida.
O lançamento de oficio dos débitos indevidamente compensados em DCTF só foi
obrigatório na vigência do art. 90 da MP no 2.158-35/2001, isto é, de 27/08/2001 a
30/10/2003. Coma derrogação parcial deste dispositivo, pelo art. 18 da Lei no0
10.833/2003, a cobrança destes débitos voltou a ser efetuada com base nas DCTF.
Os débitos confessados em DCTF, mesmo na vigência do art. 90 da MP no 2.158-
35/2001, podem ser exigidos pelo Fisco, inclusive por meio de inscrição em dívida ativa
e cobrança judicial. Precedentes do STJ.
(...)
Dessa forma, verifica-se que estão preenchidos todos os demais requisitos e
respeitadas as formalidades regimentais, conheço do Recurso Especial.
No mérito, a divergência que foi trazida à apreciação é a ocorrência ou não da
decadência, considerando que os débitos da Cofins foram declarados em DCTF, entre janeiro de
1996 e dezembro de 1997 – informando que teriam sido quitados por compensação, com créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep, com base em ação judicial –, e o lançamento de ofício se deu
somente em 2006, após terem sido não homologadas as compensações, em Despacho Decisório
emitido em 2006.
O Acórdão recorrido não analisou as compensações, pois considerou a
decadência uma “questão prejudicial de mérito":
“... vislumbra-se no presente caso que a exigência fiscal decorrente da não homologação
da compensação realizada via DCTF encontra-se decaída, vez que não formalizada por
meio de Auto de Infração próprio. Trata-se de uma questão prejudicial de mérito que
fulmina integralmente a cobrança objeto do presente processo, passível de ser
reconhecida por este órgão julgador de ofício. Senão vejamos.
A decadência se apresenta como uma questão prejudicial de mérito, relacionada às
condições da ação, que se apresenta como uma matéria de ordem pública, passível de
ser conhecida de ofício pelo julgador administrativo em qualquer fase do processo e em
qualquer grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes.”
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.372 - CSRF/3a Turma
Processo no 13884.000086/96-58

Assim, não sendo a CSRF em uma 3a instância de julgamento, limitada a
divergências, no caso de ser dado provimento ao Recurso Especial, afastar-se-á somente a
preliminar da decadência, e os autos devem retornar a Turma a quo, para julgamento do mérito.
Vejamos a cronologia dos fatos:
1) O contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no 96.0400107-8, tendo
sido concedida a liminar pela Justiça Federal, em 19/01/1996, nos seguintes termos (fls. 005):
A Impetrante ajuizou o presente mandamus, alegando que as alterações nas alíquotas e
na base de cálculo da denominada PIS, a partir dos Decretos-leis nos 2.445/88 e 2.449/88
foram julgadas inconstitucionais peio Supremo Tribunal Federal e que pretende
compensar o indébito relativo ao PIS com débito relativo à esta mesma contribuição
social, bem como com relação COFINS, instituída pela Lei Complementar no 70/91, em
face da recusa de adoção de tal procedimento na esfera administrativa.
(...)
Destarte, concedo a liminar requerida, para que a Impetrante com as ressalvas abaixo,
realizar a pretendida compensação por sua conta e risco, no que concerne à existência
do crédito, à exatidão dos cálculos e dos lançamentos de valores por ela apurados.
A compensação ora reconhecida far-se-á observando-se regras traçadas no artigo 66 da
Lei no 8.383/91 ...”
2) Conforme Certidão da Justiça Federal, às fls. 103:
Certifica que, em 19/01/96, foi concedida a liminar, bem como preferida sentença
julgando parcialmente procedente o pedido, em 06/03/96, concedendo a segurança para
autorizar a impetrante a efetuar a compensação do indébito relativo ao PIS (valores
relativos às alíquotas e base de cálculo diversos da determinada pela Lei Complementar
n° 07/70), com débitos relativos ao próprio PIS (incidente sobre a receita bruta ou PIS-
repique), com a observância das regras traçadas no artigo 66 da Lei n° 8.383/91, com a
atualização do indébito de acordo com a variação da OTN, BTN, TR e UFIR, com a
aplicação dos índices oficiais e deixando de acolher o pedido de compensação de
indébito do PIS com débitos relativos à COF1NS. A União Federal interpôs recurso de
apelação ao E. Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que deu parcial
provimento à remessa oficial e à apelação, excluindo-se a TR para atualização
monetária de débitos fiscais, bem como julgando incabíveis os juros moratórios em sede
de compensação. O v. acórdão transitou em julgado em 17/03/99. (grifos nossos)
3) Os débitos da Cofins compensados foram os seguintes, tendo as DCTF sido
entregues nas datas listadas abaixo:
Período de Apuração
Valor sub judice (R$)
Data da Recepção
dezembro/95
19.730,45
janeiro/96
janeiro/96
18.411,94
28/02/1996
fevereiro/96
21.472,23
28/03/1996
março/96
22.390,29
23/12/1997
abril/96
23.474,59
23/12/1997
maio/96
3.693,65
23/12/1997
4) No Parecer da SEORT/DRF/São José dos Campos, de 16/02/2006 (fls. 128 a
131), concluiu-se que:
- As compensações informadas pelo contribuinte, utilizando os créditos de PIS, foram
com débitos de Cofins, o que foi expressamente vedado na sentença de 1a instância e
mantido no Tribunal;
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.372 - CSRF/3a Turma
Processo no 13884.000086/96-58

- O termo inicial para a contagem do prazo qüinqüenal para a repetição do indébito
fosse a data da publicação da Resolução do Senado Federal n° 49/95, o que ocorreu
em 10/10/1995, o direito ao seu exercício teria prescrito em 10/10/2000.
5) Com base naquele Parecer, foi exarado o Despacho Decisório (fls. 132), não
homologando as compensações e declarando prescrito o direito ao exercício da repetição do
indébito, do qual o contribuinte foi cientificado em 29/03/2006 (fls. 136).
6) Em 28/03/2006, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
(fls. 138 a 163).
7) Em 02/08/2006, a DRJ/Campinas devolveu o processo para a Unidade de
Origem (fls. 184), alegando que:
... ausente pedido de restituição, pedido de compensação convertidos em DCOMP ou
declaração de compensação, não compete a esta DRJ apreciar questionamento
apresentado pelo contribuinte contra ato que não reconheceu o amparo judicial às
compensações informadas em DCTF.
8.1) Em 20/09/2006, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 194 a
223).
8.2) A recorrente havia encaminhado os informativos quanto às compensações
realizadas enviados para a DRF/São José dos Campos, em 1996 (fls. 224 a 233), após a
concessão da liminar no Mandado de Segurança.
8.3) Anexa as DCTF (fls. 238 a 263).
9.1) Em 15/05/2007 a DRF encaminha o Processo para a PGFN, para inscrição
dos débitos na Divida Ativa (fls. 267).
9.2) Os débitos foram inscritos, em 21/05/2007 (fls. 268 a 275).
9.3) Em 22/07/2008, foi emitida Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, à
vista da penhora de bens (fls. 289).
10) Em julgamento de Apelação (DJe 05/09/2014), o TRF da 3a Região
determinou que fosse apreciado o Recurso Voluntário:
ADMINISTRATIVO
E
TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. DECISÃO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO.
NÃO
RECEBIMENTO
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO PERANTE O CONSELHO DE CONTRIBUINTES. OFENSA AO
PAR. 10° DO ART. 74 DA LEI N° 9.430/96. CONFIGURAÇÃO.
Se a Receita Federal na decisão de não homologação determinou que a cobrança do
débito se desse na forma da Lei n° 9.430/96, não poderia deixar de analisar tanto a
manifestação de inconformidade quanto o recurso voluntário dirigido ao Conselho
Fiscal, sob o argumento de que a compensação em apreço não se enquadra na referida
norma. Nesse caso, por uma questão de lógica e a fim de preservar os direitos do
contribuinte, a autoridade administrativa deveria ter esclarecido a questão e reaberto
prazo para que o contribuinte pudesse ao menos apresentar o recurso previsto no artigo
56 e parágrafos da Lei n° 9.784/99.
10.1) À vista desta decisão, a PGFN manteve a suspensão da exigibilidade (fls.
397) e os autos foram encaminhados para o CARF.
Retomando a análise, como já dito, a CSRF está adstrita à apreciação de
divergências quanto à aplicação e interpretação da legislação tributária, e o que foi trazido à
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.372 - CSRF/3a Turma
Processo no 13884.000086/96-58

apreciação foi a decadência, vista como “uma questão prejudicial de mérito, relacionada às
condições da ação, que se apresenta como uma matéria de ordem pública” pela Turma do CARF.
Conformes arts. 3o e 142 do CTN. a cobrança do tributo, bem como o
lançamento, são atividades administrativas vinculadas à lei e às normas regulamentares.
Vejamos o que prescreve o Decreto-lei no 2.124/84:
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido monetariamente
e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de mora devidos, poderá ser
imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de cobrança executiva,
observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de
1983. (grifos nossos)
A DCTF, assim, constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para exigência do crédito tributário, sendo dispensado, portanto, o lançamento de ofício, que só
foi exigido pelo art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 (um dos fundamentos utilizados
no Voto Vencedor do Acórdão recorrido) até que a Medida Provisória no 135/2003, convertida
na Lei no 10.833/2003, no seu art. 18, limitasse o lançamento à imposição de multa isolada sobre
as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida, unicamente em algumas hipóteses
– alteradas, por outros dispositivos legais supervenientes, dentre os quais não se enquadra o caso
concreto.
O fato de o débito estar compensado na DCTF não desnatura a confissão de
dívida, havendo o diferencial de que o débito só pode ser encaminhado para inscrição na dívida
ativa após decisão final na esfera administrativa, no caso de compensação considerada indevida.
No Acórdão paradigma, no 2101-00.104, de 07/05/2009, são citadas duas
decisões do STJ que demonstram que, em 2008, era pacífica a jurisprudência daquele Tribunal
no sentido de que a declaração do débito em DCTF – mesmo que compensado, no mesmo
documento – dispensa a necessidade de lançamento de ofício, conforme REsp no 999.020/PR,
unânime, transitado em julgado em 27/06/2008:
TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS
– DCTF. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. CRÉDITO NÃO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE. CERTIDÃO DE
REGULARIDADE FISCAL.
1. É pacífico na jurisprudência desta Corte que a declaração do tributo por meio de
DCTF, ou documento equivalente, dispensa o Fisco de proceder à constituição formal
do crédito tributário.
2. Não obstante, tendo o contribuinte declarado o tributo via DCTF e realizado a
compensação nesse mesmo documento, também é pacífico que o Fisco não pode
simplesmente desconsiderar o procedimento adotado pelo contribuinte e, sem qualquer
notificação de indeferimento da compensação, proceder à inscrição do débito em dívida
ativa com posterior ajuizamento da execução fiscal.
3. Inexiste crédito tributário devidamente constituído enquanto não finalizado o
necessário procedimento administrativo que possibilite ao contribuinte exercer a mais
ampla defesa, sendo vedado ao Fisco recusar o fornecimento de certidão de regularidade
fiscal se outros créditos não existirem.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.372 - CSRF/3a Turma
Processo no 13884.000086/96-58

4. Recurso especial não provido.
(REsp no 999.020/PR, Relator Ministro Castro Meira, DJe 21/05/2008) (grifos nossos)
Naquele Recurso Especial, conforme está no Relatório, a PGFN “Reverbera,
por fim, que”:
O contribuinte possuía em seu favor ordens judiciais para compensar créditos de
recolhimento a maior a título de PIS com o próprio PIS, sendo que esta última,
inclusive, nem tinha transitado em julgado. No entanto, procedeu a compensação desses
créditos com débitos a título de SIMPLES, obviamente sem qualquer respaldo.
Em tudo semelhante, aquele caso, portanto, ao sob análise.
O Recurso Especial da Fazenda foi negado pelo STJ, mas não por conta da
decadência. Entenderam os Ministros que, como o débito estava compensado, a Fazenda não
poderia negar a certidão de regularidade fiscal sem ter sido o contribuinte intimado da decisão
denegatória, com direito à ampla defesa, conforme está ao final do Voto:
No caso, portanto, não tendo sido o contribuinte intimado da manifestação contrária da
Fazenda Nacional quanto à compensação por ele realizada, revela-se nulo todo o
procedimento administrativo posterior (inscrição em dívida ativa e execução fiscal) que
não observa o contraditório e a ampla defesa.
Inexistente crédito tributário devidamente constituído enquanto não finalizado o
necessário procedimento administrativo que possibilite ao contribuinte exercer a mais
ampla defesa, deve ser concedida a certidão de regularidade fiscal, nos termos em que
decidiu o acórdão recorrido ...
Assim, o contribuinte foi devidamente intimado do Despacho Decisório da
autoridade competente para análise da compensação e pôde exercer seu pleno direito de defesa,
estando atendidas, portanto, todas as exigências estabelecidas, à época, pela jurisprudência
pacífica do STJ.
Cumpre observar que essa jurisprudência é posterior ao período em que o
lançamento era exigido pelo art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, como já afirmado,
como um dos fundamentos utilizados no Voto Vencedor do Acórdão recorrido.
A jurisprudência mais recente do STJ é no sentido da exigência do lançamento
de ofício para débitos compensados em DCTF antes de 31/10/2003 (no período de vigência do
art. 90 da MP no 2.158-35/2001), conforme REsp no 1.872.243/PE, julgado em 14/05/2020:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA
DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 480 E 1.022 DO CÓDIGO FUX. EXECUÇÃO FISCAL.
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DEVIDOS NO PERÍODO DE JUL A DEZ/1998.
COMPENSAÇÃO INFORMADA EM DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS – DCTF EM DATA ANTERIOR A 31.10.2003.
NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE DÉBITOS DECORRENTES
DE COMPENSAÇÃO INDEVIDAMENTE DECLARADA, SOB PENA DE
DECADÊNCIA.
INÉRCIA
FISCAL
CARACTERIZADA,
NESTE
CASO.
DECADÊNCIA
CONFIGURADA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
EMPRESA
CONTRIBUINTE A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
(REsp no 1.872.243/PE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Dje 19/05/2020)
Naquela decisão são citadas diversas outras, como a no REsp no 1.332.376/PR,
demonstrando que esta jurisprudência toma por base o art. 90 da MP no 2.158-35/2001 e
Instruções Normativas que já sofreram diversas alterações ao longo do tempo:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO INFORMADA EM DECLARAÇÃO DE DÉBITOS
E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS – DCTF. IMPRESCINDIBILIDADE DE
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.372 - CSRF/3a Turma
Processo no 13884.000086/96-58

LANÇAMENTO DOS DÉBITOS OBJETO DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA
DECLARADA EM DCTF ENTREGUE ANTES DE 31.10.2003.
1. Antes de 31.10.2003 havia a necessidade de lançamento de ofício para se cobrar a
diferença do "débito apurado" em DCTF decorrente de compensação indevida.
Interpretação do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124/84, art. 2o, da Instrução Normativa SRF
n. 45, de 1998, art. 7o, da Instrução Normativa SRF n. 126, de 1998, art. 90, da Medida
Provisória n. 2.158-35, de 2001, art. 3o da Medida Provisória n. 75, de 2002, e art. 8o,
da Instrução Normativa SRF n. 255, de 2002.
2. De 31.10.2003 em diante (eficácia do art. 18, da MP n. 135/2003, convertida na Lei
n. 10.833/2003) o lançamento de ofício deixou de ser necessário para a hipótese, no
entanto, o encaminhamento do "débito apurado" em DCTF decorrente de compensação
indevida para inscrição em dívida ativa passou a ser precedido de notificação ao sujeito
passivo para pagar ou apresentar manifestação de inconformidade, recurso este que
suspende a exigibilidade do crédito tributário na forma do art. 151, III, do CTN (art. 74,
§11, da Lei n. 9.430/96).
3. Desse modo, no que diz respeito à DCTF apresentada antes de 31.10.2003, onde
houve compensação indevida, compreendo que havia a necessidade de lançamento de
ofício para ser cobrada a diferença do "débito apurado", a teor da jurisprudência deste
STJ, o que não ocorreu. (grifos nossos)
O art. 7o da IN/SRF no 126/98, com a redação dada pela IN/SRF no 16/2000,
transcrita no Voto do Ministro Mauro Campbell Marques, é utilizado para fundamentar a
necessidade do lançamento de ofício, e também é transcrita pela PGFN no Recurso Especial de
divergência sob análise (fls. 479 e 480), mas para afastar a decadência:
Art. 7o Todos os valores informados na DCTF serão objeto de procedimento de
auditoria interna.
§ 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição, informados na DCTF,
serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, imediatamente após a entrega
da DCTF.
§ 2o Na hipótese de indeferimento de pedido de compensação, efetuado segundo o
disposto nos arts. 12 e 15 da Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997,
alterada pela Instrução Normativa SRF no 73, de 15 de setembro de 1997, os débitos
decorrentes da compensação indevida na DCTF serão comunicados à Procuradoria da
Fazenda Nacional para fins de inscrição como Dívida Ativa da União, trinta dias após a
ciência da decisão definitiva na esfera administrativa que manteve o indeferimento.
§ 3o Os saldos a pagar relativos ao imposto de renda e à contribuição social sobre o
lucro líquido das pessoas jurídicas sujeitas à tributação com base no lucro real, apurado
anualmente, serão, também, objeto de auditoria interna, abrangendo as informações
prestadas na DCTF e na Declaração Integrada de Informações da Pessoa Jurídica -
DIPJ, antes do envio para inscrição em Dívida Ativa da União.
§ 4o Os débitos apurados nos procedimentos de auditoria interna serão exigidos de
ofício, com o acréscimo de juros moratórios e de multa, moratória ou de ofício,
conforme o caso, efetuado com observância do disposto nas Instruções Normativas SRF
No 094, de 24 de dezembro de 1997, e No 077, de 24 de julho de 1998. (grifos nossos).
Quando a compensação efetivamente foi realizada, com base em uma ação
judicial comprovada e houve a sua não homologação, como é o caso, aplicava-se o § 2o do art. 7o
desta Instrução Normativa, e não o § 4o, que foi o dispositivo que levou a diversas auditorias
internas, eletrônicas, das DCTF, com lançamento de ofício, no caso de informações incorretas,
como o recorrente “Proc Jud não Comprovado”.
Concluindo, nos termos do Recurso Especial:
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.372 - CSRF/3a Turma
Processo no 13884.000086/96-58

A única restrição que o ordenamento faz com relação às compensações tidas por
indevidas é que a inscrição em Dívida Ativa da União ocorra apenas 30 (trinta) dias
após a conclusão de procedimento administrativo, em que seja oportunizado ao
contribuinte o contraditório e a ampla defesa, o que nos autos encontra-se plenamente
obedecido.
Como os valores declarados em DCTF, não só o saldo a pagar, como também os
vinculados a compensações indevidas, constituem confissão dívida, o crédito tributário
se encontra devidamente constituído, razão pela qual fica afastada a ocorrência de
decadência. (grifos nossos)

À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, determinando o retorno dos autos à Turma a quo para o julgamento do
recurso, ultrapassado o debate sobre a decadência, que foi suscitada de ofício no acórdão
recorrido.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 545
DF CARF MF
Original